Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração (id 15290884) opostos por BONASA ALIMENTOS S/A, contra a decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento (id 15004826). Em suas razões, sustenta que o agravo de instrumento é o recurso cabível às decisões proferidas nos embargos de declaração opostos da sentença, nos termos do artigo 17 da Lei 11.101/2005. DECIDO De início, chamo o feito à ordem. Tratando-se de impugnação contra decisão monocrática com nítido caráter infringente, o recurso cabível é o agravo interno. Desta forma, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, converto os presentes embargos de declaração em agravo interno. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE BEM EM CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE RECONSIDERAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CAPUT, DO CPC. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 886, INCISOS I A VI, DO CPC. INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Os embargos de declaração interpostos contra decisões monocráticas do relator devem ser recebidos como agravo interno, na forma do art. 1.021, caput, do CPC, e em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. (...) 5. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1012431, 20160020474514AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 11/05/2017. Pág.: 271/286) (grifei). Quanto ao mérito, analisando melhor os autos, confere-se razão ao agravante. De fato, o agravo de instrumento desafia decisão proferida nos embargos de declaração, opostos em face da sentença que decidiu acerca de habilitação retardatária de crédito, processada como impugnação, nos termos do artigo 10 da Lei de Recuperação Judicial (id 32235286). Assim, nos termos do artigo 17 da citada norma, o agravo de instrumento é o recurso cabível face decisão judicial que decidiu sobre impugnação. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e RECONSIDERO a decisão de id 15004826 para conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto. Ausente pedido liminar, intime-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Na oportunidade, à Secretaria para que proceda a alteração no sistema da espécie recursal, a fim de que passe a constar o recebimento do recurso como agravo regimental e não como embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.